Tribunal: STF
Processo: AI 550518
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.
        Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa
indireta à Constituição do Brasil.
2.      É vedado o reexame de
cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 454-STF.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.